Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704897-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANUZA CRISTINA LIMA SA D E S P A C H O Defiro o pedido de 71905735. Retire-se o feito da 16a Sessão Ordinária Virtual. Decorrida a suspensão processual, inclua-se o feito na sessão de julgamento mais próxima. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator